Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731674-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0018157-66.2011.8.07.0001 – promovido em seu desfavor pelo agravado – Simao Sarkis Simao –, indeferira as impugnações aviadas pelo agravado e pelo agravante, que, a seu turno, fora aviada fundamento de que a discussão da taxa incidente sobre os juros moratórios estaria sepultada pela preclusão, homologando, destarte, os cálculos elaborados pela contadoria judicial. De seu turno, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a aplicação da taxa Selic sobre o débito exequendo desde o início da vigência do Código Civil de 2002, e não apenas após o advento da Lei no 14.905/24. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, ao formular impugnação às contas apresentadas pelo agravado, apontara que, conquanto o Juízo a quo tenha reconhecido a omissão quanto à fixação da taxa de juros moratórios pela sentença exequenda, cingira-se, anteriormente, a acolher a forma de atualização e juros adotados pelo agravado nos seus cálculos, alegando, agora, a preclusão do tema em razão da análise que anteriormente realizara quanto ao tema. Pontuara que, destarte, deixara de aplicar a Taxa Selic, na forma da Lei no 14.905/2024, que alterara o art. 406 do CC/02, no que tange ao período de vigência desse estatuto, ou seja, desde 2002, a par de ressaltando o fato de que, em se tratando de matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros de mora não estariam sujeitos à preclusão. Afirmara, ainda, que a aludida norma apenas promovera a ratificação de entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo no 176, segundo o qual a taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, sendo aplicável desde a vigência do Código Civil de 2002. Verberara que, nada obstante a ausência de fixação expressa da taxa de juros na sentença, o exequente passara a adotar, de forma unilateral, o índice de 1% ao mês, o que seria desprovido de respaldo legal ou convencional. Informara que, a seu ver, aludido percentual de juros não poderia ser convalidado pelo decurso do tempo por se tratar de matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0018157-66.2011.8.07.0001 – promovido em seu desfavor pelo agravado – Simao Sarkis Simao –, indeferira as impugnações aviadas pelo agravado e pelo agravante, que, a seu turno, fora aviada fundamento de que a discussão da taxa incidente sobre os juros moratórios estaria sepultada pela preclusão, homologando, destarte, os cálculos elaborados pela contadoria judicial. De seu turno, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a aplicação da taxa Selic sobre o débito exequendo desde o início da vigência do Código Civil de 2002, e não apenas após o advento da Lei no 14.905/24. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de aplicação da taxa referencial SELIC como fórmula de atualização e incremento do valor executado desde antes do advento da Lei no 14.905/24, ou seja, desde o início da vigência do atual diploma codificado civilista, perquirindo-se a viabilidade de novo exame da matéria, conquanto anteriormente resolvida, por se tratar de questão de ordem pública. Consignado o objeto do recurso, consoante apontado pelo MM. Juízo a quo, houvera a preclusão da questão atinente aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis. Quanto ao tópico, deve ser registrado que o título judicial constituído em favor do agravado não fixara a fórmula de atualização do crédito executado, como se infere do dispositivo da sentença que aparelha o cumprimento de sentença que ora se transcreve, verbis[2]: “DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito, o que faço com fundamento no art. 269, I, do CPC, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e: A) reintegrar o autor na posse do imóvel; B) em vista do parcial acolhimento do pedido de declaração da quitação da dívida do autor decorrente do contrato: b1) declarar quitadas as obrigações contratuais previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 3 (fl. 28) vencidas até 10/10/1999; b2) declarar extintas pela prescrição as parcelas remanescentes dentre aquelas previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 3 (fl. 28); b3) declarar ilíquida e pendente de cálculo e notificação pela ré a parcela prevista na alínea "e" do item 3 (fl. 28); C) condenar a ré a pagar ao autor todos os aluguéis referentes ao período decorrido desde o dia 25/07/2003 até a data da efetiva reintegração da posse ao autor; o valor devido pelo período em que o imóvel esteve alugado deve corresponder ao valor mensal do aluguel contratado com o locatário, considerados os encargos decorrentes da posse; quanto ao período em que o imóvel não esteve alugado, o valor deverá ser fixado em liquidação. Ante a majoritária sucumbência da ré, esta responderá pelas custas e por honorários de sucumbência em valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação monetária contida no dispositivo, já considerada a sucumbência menor do autor na fixação desse percentual. Transitada em julgado, expeça-se mandado de reintegração.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que o apelo aviado pelo ora agravante fora desprovido[3]. Operado o trânsito em julgado, o agravado iniciara a fase de cumprimento de sentença, apresentando planilha de cálculo na data de 19/12/2016[4], utilizando o INPC como índice da atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês. Note-se que o agravante se manifestara em diversas ocasiões no ambiente do cumprimento de sentença, insurgindo-se sobre a fórmula de cálculo utilizada pelo agravado apenas em 28/09/2020[5], insurgência essa que sobejara rejeitada ao fundamento de que a taxa Selic não possuía incidência sobre dívidas oriundas de relações privadas[6]. Pontue-se, inclusive, que interposto o agravo respectivo, autuado sob o no 0752606-94.2020.8.07.0000, em que o ora agravante almejara a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e de atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, o recurso indicado tivera seu trânsito negado, confira-se: “D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Simão Sarkis Simão (processo n. 0018157-66.2011.8.07.0001), indeferiu os pedidos formulados pelo ora recorrente, parte executada, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta por longa data, com inúmeras impugnações e recursos pela parte executada. Aduz a devedora, agora, que os cálculos apresentados pelo exequente há flagrante excesso de execução, motivo pelo qual requer seja o exequente condenado à repetição do indébito no valor de R$ 347.188,74, que atualizado até 01/09/20 totaliza a quantia de 448.997,25, a ser objeto de compensação entre os valores devidos por cada uma das partes; bem como a para que seja aplicada a taxa SELIC para correção e juros de mora do crédito exequendo, caso exista. Intimado, o credor informa os valores apresentados foram munidos de responsável Memorial Descritivo Contábil, às fls. 514/520, por profissional qualificado para tanto e perfeitamente discriminada, com os valores devidamente corrigidos e durante o período do crédito que lhe foi conferido por sentença transitada em julgado. Esclarece ainda que cuida-se de manobras meramente procrastinatórias, visando retardar o feito, ressaltado que esse modus faciendi, além de afrontar a coisa julgada, alcança até mesmo a dignidade da justiça, de sorte que a litigância de má-fé apresenta-se faceira e inquestionável. Inicialmente, revendo os autos, esclareço que cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo (Sentença de ID no 29648547) que há muito transitou em julgado. Assim, foi liquidado seu valor, utilizando os índices IGP-M para o levantamento dos valores originais dos aluguéis e atualização do total da condenação pelo INPC, tendo este Juízo homologado o valor apurado pelo perito judicial, ID no 29648592, conforme a decisão de ID no 40548098, datada de 30/07/2019. Por óbvio, estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da preclusão e da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada à parte discurtir a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Malgrado a existência de precedentes judiciais originários de Tribunal Superior relativos à aplicação da taxa selic, proferidos posteriormente à forja do título judicial, ao meu ver, não se revela passível de aplicação, sob pena de fulminar o instituto da coisa julgada e a segurança do próprio sistema jurídico processual. Inclusive, o pleito da executada para que o valor do débito seja recalculado tendo por limite a taxa Selic não merece guarida, pois esta não foi criada para incidir sobre dívidas oriundas de relação privada, somente, como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. Aliás, a sua adoção pode conduzir à insegurança jurídica, porquanto é alterada unilateralmente pela Administração Federal conforme “os ânimos” do mercado financeiro e indicadores de inflação. Importante salientar que, embora a taxa aplicada à mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, na atualidade, seja a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), sua aplicação ao cálculo dos juros de mora encontra obstáculos, pois, além da sua composição econômica variável, o que importa na falta de previsibilidade, nela encontram-se embutidos índices de correção monetária. Dessa forma, sua aplicação, cumulada com a aplicação de índices de atualização do valor da moeda, importaria em bis in idem. Lado outro, equivoca-se também a executada com relação ao excesso de execução. Isso porque o valor do débito já foi liquidado e homologado, conforme a Decisão de ID no 40548098, extirpando eventual excesso apurado. Não comprovada a má-fé do credor não se aplica o artigo 940 do Código Civil. Aliás, causa-me estranheza o fato da executada atualizar a quantia apresentada inicialmente pelo exequente no cumprimento de sentença e requerer agora a repetição do indébito, principalmente, transcorrido mais de um ano após a homologação dos valores devidos; por não pagar o débito e ainda por cima pleitear um crédito de R$ 448.997,25 (quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) o que é pior e moralmente condenável. Por fim, fica a devedora advertida em casos de reiteração de petições/recursos infundados e/ou proceder de modo temerário, meramente procrastinatórios, criando resistência injustificada ao andamento do processo, poderá ser caracterizada litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Isto Posto, INDEFIRO os pedidos da executada de ID no 73317772. (...) (Id 77406409 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22239494), o agravante alega, em suma, ter o juízo de origem destacado na decisão agravada que a questão atinente à taxa empregada no cômputo dos juros encontrava-se preclusa, porquanto os cálculos apresentados pelo agravado/exequente refletiam o estabelecido na sentença transitada em julgado. Afirma que, todavia, na sentença exequenda, não foram estabelecidos parâmetros de juros e correção monetária no cômputo da condenação, bem como a matéria não foi enfrentada nos autos. Defende a inexistência de coisa julgada quanto aos juros de mora, pois esses, segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “configuram consectários da obrigação principal e, nesse sentido, possuem cunho de matéria de ordem pública”. Diz ser aplicável a SELIC como taxa de juros. Assinala, ainda, entendimento no sentido de que deve ser observado o previsto no art. 406 do Código Civil, o qual estabelece a fixação de taxa de juros de acordo com as que estiverem em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Cita o REsp 1.112.743-BA, Tema 176, como precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Afirma ter ocorrido equívoco na decisão agravada “ao concluir que a aplicação da Taxa Selic se daria de forma ‘cumulada com a aplicação de índices de atualização do valor da moeda’, o que acarretaria em bis in idem”, haja vista que “a utilização da Taxa Selic se daria em substituição às taxas empregadas de juros e correção, e não em complemento, pois a mesma já engloba juros e correção monetária”. Fala sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de ser a sentença exequenda ilíquida. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “reconhecer que não há de se falar em preclusão da matéria ora em debate, pois a Sentença não estabeleceu os parâmetros de juros e correção da condenação e que a referida matéria até então não foi enfrentada nos autos, devendo se reconhecer, ainda, que trata-se de matéria de ordem pública, oponível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, reconhecendo que os cálculos do exequente/agravado não refletem os termos do art. 406 do Código Civil e tampouco o Recurso Repetitivo do STJ, Tema 176, requer seja utilizada a Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção dos cálculos da condenação, tendo em vista que Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR, que, dentre outros, originou o TEMA 176, ratificou que para correta aplicabilidade do art. 406 do Código Civil, deve ser utilizada tão-somente a Taxa SELIC, a partir de 11/01/2003 (CC/2002), sem cumulação com qualquer outro índice, uma vez que engloba correção monetária e juros”. Preparo recolhido no Id 22239500. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do processo de referência (autos n. 0018157-66.2011.8.07.0001), verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 19/11/2020, às 17:22:04, e, malgrado o agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter sido ela “publicada em 24/11/2020 – terça-feira, conforme certificado nos autos”, no exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no mesmo dia de sua prolação, qual seja, 19/11/2020. O que se efetivou no dia 24/11/2020 fora o registro da ciência do advogado no sistema PJe. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), ao passo que o termo final se deu em 11/12/2020, considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2020 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 16/12/2020 (Id 22239493), concluo encontrar-se intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: (...) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível.”[7] Nesse contexto, não sobeja possível ao agravante postular a alteração dos critérios de atualização monetária do crédito exequendo e, conseguintemente do valor que alcançara, tendo em vista que há muito restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra os parâmetros de atualização do crédito utilizados pelo agravado, já tendo sido, inclusive, negado trâmite a recurso precedente. Nesse contexto, deve se compreender que a questão relativa à correção monetária e ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo já fora resolvida durante o itinerário procedimental, não sobejando possível o seu o revolvimento. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o pleito que aviara o agravante almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo não pode ser revolvido novamente nesta sede recursal, porquanto há muito restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado apurado pelo agravado. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria atinente ao índice dos juros de mora e da atualização monetária, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria referente ao percentual dos juros de mora e da atualização monetária, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se alterar ou reprisar aludida questão relativa à fórmula de apuração do crédito exequendo e, conseguintemente, à forma de incidência da taxa SELIC sobre o montante a ser apurado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de autorizar a reforma da decisão arrostada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 240629281, fls. 2600/2601, dos autos originários. [2] - Acórdão - ID 29648552, fls. 473/490; e, acórdão ED’s – ID 29648554 - Pág. 26/32, fls. 517/523 – cumprimento de sentença. [3] - ID 29648560 - Págs.3/4, fls. 618/619 – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 17180371 - Pág. 1/2 (fls. 648/649) – cumprimento de sentença. [5] - ID 73317772, fls. 1409/1422 - dos autos originários. [6] - ID 77406409, fls. 1452/1454 - dos autos originários. [7] - ID 80241478, fls, 1491/1496 - dos autos originários. [8] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927